Tribunal: CARF
Processo: 10825.720348/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720348/2011-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.875 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração de fls. 270/278, em que são exigidos R$ 248.083,92 de
Cofins não cumulativa e R$ 53.860,33 de PIS/Pasep não cumulativo, em decorrência da
insuficiência de recolhimento por utilização indevida de créditos, além de multa de ofício
de 75% e encargos legais.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 13/24, a ação fiscal foi realizada
com o fim de apurar os valores devidos de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos do 2°
trimestre de 2006. A autoridade a quo informa que o Dacon do período fiscalizado
apontou um crédito de R$ 254.487,59 para a Cofins e de R$ 55.250,59 para o PIS/Pasep,
ambos vinculados às receitas de exportação. Relata que a interessada transmitiu pedidos
de ressarcimento para tais créditos, tendo o PER de Cofins sido analisado no processo de
n° 13888.720113/2010-19 e o PER de PIS/Pasep no processo de n° 13888.720170/2010-
06.
Narra a autoridade a quo que a fiscalizada é produtora de açúcar, álcool e
derivados, como bagaço e melaço, comercializando-os no mercado interno e externo. Diz
que ela se enquadra na sistemática de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins
para todos os produtos, com exceção do álcool para fins carburantes, cuja receita
permanece no regime cumulativo.
Esclarece que a Usina Açucareira Bom Retiro S/A foi incorporada pela Cosan S/A
e que seu regime de apuração do IRPJ é o lucro real.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720348/2011-38
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

Disserta sobre o procedimento fiscal e sobre a legislação de regência dos créditos
da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Explica o conceito de insumos, defendendo que ele não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa,
mas tão somente aqueles que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam
consumidos na produção de açúcar e dos outros produtos não cumulativos.
Aduz que as partes e peças de reposição empregadas nas máquinas, equipamentos e
veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar, ou seja, na semeadura,
colheita e transporte até a usina onde é fabricado o açúcar não atendem ao conceito de
insumos. Argumenta que os bens utilizados na atividade agrícola de cultivo da cana, por
ela efetuada, não são utilizados diretamente na produção dos produtos que comercializa,
já que não sofrem desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação. Conclui que a aquisição de partes e peças para a manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos empregados no processo produtivo da cana-de-açúcar não geram
direito a créditos de PIS/Pasep e da Cofins.
Argumenta que as despesas incorridas na produção da cana-de-açúcar e o
transporte até a usina não se caracterizam como insumos da produção do açúcar e do
álcool.
Relata que as glosas estão informadas no "Anexo I - Glosas Efetuadas pela
Fiscalização" e, resumidamente, dizem respeito aos seguintes créditos:
1) créditos tomados em relação a aluguéis de veículos foram glosados por falta de
previsão legal;
2) créditos sobre arrendamento agrícola, que são alugueis pagos pela terra nua;
3) créditos de despesas de depreciação, identificados pela interessada como
"Móveis e Utensílios Escritório/Doméstico", assim como em relação a
veículos, bens do laboratório, máquinas e implementos agrícolas com base no
valor de aquisição;
4) despesas descritas pela contribuinte como "Administração/Planejamento",
"Laboratório Industrial e Micro", "Destilaria Álcool", "Adubos e Fertilizantes"
(utilizados na lavoura de cana), Combustíveis (óleo diesel utilizado em
veículos e máquinas agrícolas), Ferramentas Operacionais, Herbicidas e
Inseticidas, Materiais de Laboratório, Materiais Elétricos, Material Expediente,
Materiais Limpeza, Materiais de Manutenção Civil, Materiais para
Acondicionamento (big bag), Uniformes e Materiais Segurança do Trabalho,
Transporte de Empregados;
5) créditos calculados sobre despesas com graxas e óleos lubrificantes
empregados nos veículos da empresa;
6) créditos sobre produtos químicos utilizados em tratamento da água da caldeira
e na torre de resfriamento;
7) créditos relativos à manutenção de veículos, caminhões, tratores, máquinas
agrícolas e peças, pneus, mão-de-obra para reparos na frota de caminhões,
carregadeiras, etc;
8) despesas de materiais e mão-de-obra em manutenção civil, como, por exemplo,
tintas, lâmpadas, fusível, concreto, massa plástica, torneiras, arame, serviços de
terraplenagem, serviços em ar condicionado, etc;
9) despesas da área agrícola;
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

10) despesas como parafusos, arruelas, buchas, porcas, contrapino, abraçadeira,
tubos de aço, cotovelos, luvas, niples, unido, rolamentos, retentores, correia,
graxeta, barras de ago, barras chata, vigas aço, mangueiras, discos, gás
oxigênio, gás acetileno, eletrodo para solda;
11) despesas com itens cujos comprovantes fiscais não foram apresentados.
Na sequência, explica que também foram glosados os créditos sobre bens que a
empresa informou como sendo insumos comuns às áreas agrícola e industrial. Diz que
tais bens não são insumos diretamente ligados à produção, uma vez que a própria empresa
não sabe precisar onde foram utilizados. Aduz que ela utiliza um rateio não previsto em
lei, baseando-se nos doze meses anteriores para indicar onde os insumos teriam sido
aplicados.
Informa, por fim, que no mês de abril a empresa vendeu açúcar à Coopersucar,
razão pela qual teria informado no Dacon valores de PIS/Pasep e de Cofins retidos na
fonte por sociedade cooperativa. Diz, todavia, que tais retenções não estão na DIRF da
Coopersucar e nem foram comprovadas pela Cosan, de modo que foram glosados.
Relata que "os créditos tributários apurados no mês após a dedução dos créditos
no mercado interno foram lançados em Auto de Infração. Os créditos mensais relativos
ao mercado externo, apurado na fiscalização, foram considerados como passíveis de
ressarcimento, para serem utilizados nos respectivos processos PER/DCOMP":

Janeiro/2006
Fevereiro/2000
Março/2006
COFINS lançada AI
112.630,88
46.265,97
89.187,07
PIS/Pasep lançado AI
24.452,76
10.044,59
19.362,98
COFINS Ressarcimento
13888. 720113/2010-19
1.977,91
1.284,50
14.480,92
PIS/PASEP
Ressarcimento 1388.
720170/2010-06
429,41
278,87
3.143,88
Cientificada em 25/04/2011, a contribuinte apresentou em 16/05/2011 a
manifestação de inconformidade, a seguir sintetizada.
Ressalta que a não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins não pode ser
equiparada a do ICMS/IPI. Diz que, nesses impostos, a não cumulatividade baseia-se no
sistema de débitos e créditos, no qual o imposto cobrado nas operações anteriores é
escriturado como crédito para fins de compensação com o imposto devido nas operações
posteriores. Aduz que no PIS/Cofins não há tal vinculação, já que a regra-matriz de
incidência recai sobre o faturamento e não sobre as operações em si.
Em relação ao conceito de insumos, entende que não pode prevalecer a limitação
dada pela fiscalização. Afirma que as Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 não
conceituam insumos e, tampouco, remetem à utilização subsidiária da legislação do IPI
para a busca de seu conceito, de modo que "depreende-se que o legislador quis utilizar o
sentido comum deste vocábulo na linguagem'". Argumenta que a RFB, a pretexto de
interpretar a legislação, "ilegalmente, limitou o conceito de "insumos" em instruções
normativas.
Alega que o Poder Executivo não pode alterar o conteúdo da lei. Disserta sobre o
princípio da legalidade e conclui que as instruções normativas não podem inovar na
ordem jurídica. Ressalta que deve-se adotar um conceito mais amplo e justo de insumos.
Sustenta que as glosas de créditos efetuadas não podem prevalecer, na medida em
que afastaram indevidamente os bens e serviços utilizados como insumos, os quais são
inerentes e essenciais ao processo produtivo.
Entende que o conceito de insumos aplicável ao PIS/Pasep e à Cofins deve ser o
mesmo utilizado na legislação do IRPJ, visto que para se auferir lucro é necessário antes
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

se obter receita. Sustenta que a materialidade do PIS/Pasep e da Cofins é bem mais
próxima da definida para o IRPJ do que da estabelecida para o IPI.
Conclui que o termo insumo, no âmbito das contribuições, deve "necessariamente
compreender os custos e despesas operacionais da pessoa jurídica, na forma definida
nos artigos 290 e 299 do RIR/99, e não apenas se limitar ao conceito trazido pelas
instruções normativas n° 247/02 e 404/04, que são embasadas exclusivamente na
inaplicável legislação do IPI".
Na sequência, no tópico "I. Dos bens utilizados como insumos", aduz que as
ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial,
no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, estão
diretamente ligados ao processo produtivo. Destaca que a Solução de Divergência n° 12,
de 24/10/2007, preconiza que os créditos relativos à aquisição de peças de reposição e
equipamentos utilizados no processo de produção podem ser utilizados para desconto da
contribuição ao PIS e à Cofins.
Aduz que o mesmo entendimento deve ser aplicado aos combustíveis adquiridos
para o transporte do produto para exportação. Esclarece que a atividade agroindustrial
demanda grandes espaços e, por isso, há intensa movimentação de máquinas e veículos,
seja na colheita e nos transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria,
seja no transporte de máquinas, equipamentos, adubos e produtos químicos aos diversos
fundos agrícolas onde são aplicados, sem mencionar o transporte da mão-de-obra que é
indispensável em todo o processo de plantio.
Explica que, em decorrência da necessidade de vigilância das lavouras, são
necessárias diligências aos diversos fundos agrícolas por diversos empregados. Aduz que
o transporte é feito por veículos movidos à gasolina, álcool e óleo diesel, de modo que,
sem combustível, não se pode conceber o plantio, a colheita, o transporte e a
industrialização da cana-de-açúcar. Entende que os combustíveis são insumos
intrinsecamente ligados ao processo agroindustrial.
No tópico "II. Dos serviços utilizados como insumos", alega que as glosas são
equivocadas e indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização
estão diretamente ligados ao processo produtivo. Destaca, como exemplo, o serviço de
mão-de-obra contratado de pessoa jurídica para manutenção da mecanização industrial e
para transporte de resíduos industriais (vinhaça) utilizados na lavoura de cana-de-açúcar e
fertilizantes para a preparação do solo, dentre outros.
Registra que é imprescindível "a constante manutenção dos equipamentos
industriais, constituindo-se serviços especializados essenciais e inerentes ao processo de
produção".
Diz não se conformar com a glosa dos custos relacionados à armazenagem de
álcool e açúcar, ao transporte das referidas mercadorias para exportação e demais
despesas portuárias, uma vez que tais custos estariam diretamente ligadas ao processo
produtivo.
Afirma que os referidos serviços são essenciais para sua atividade, caracterizando-
se como insumos, razão pela qual deve ser reconhecido o direito ao crédito pleiteado, sob
pena de ofensa à não cumulatividade prevista em lei na Constituição Federal.
No tópico "III. Das depreciações", diz que é permitida a apuração de tais
créditos, em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 01/08/04. Explica que,
igualmente, é permitido apurar créditos relativos a edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros, utilizados em suas atividades.
Relata que a fiscalização glosou créditos relativos a bens que não seriam destinados
ao uso no processo produtivo da empresa. Aduz, todavia, que ela não fez uma análise
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

adequada da situação fática, pois não se pode desconsiderar os créditos gerados pela
depreciação de maquinários, tais como as moendas utilizadas nas usinas, já que
intrinsecamente ligados à atividade agroindustrial.
Entende que os itens glosados são insumos, já que são indispensáveis à produção
dos bens comercializados e, como tal, integram os custos de aquisição e fabricação,
devendo gerar créditos em observância à não cumulatividade das contribuições.
No tópico "IV. Dos aluguéis", argumenta que o aluguel de veículos também se
configura como insumo, uma vez que os veículos são utilizados para verificação da
plantação, análise, pulverização e fertilização por aspersão. Ressalta que há previsão no
artigo 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 do direito ao crédito sobre aluguéis de
máquinas, equipamentos e prédios utilizados na atividade da empresa.
No tópico "V. Das Despesas com Arrendamento Agrícola", afirma que no
amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado o arrendamento de
propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado. Aduz que o art. 3o, IV,
das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, contempla o direito ao crédito de aluguel de
prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa. Esclarece que o arrendamento de terras para cultivo da cana se enquadra no
conceito de locação de prédio. Alega que o conceito jurídico de "prédio" não corresponde
ao limitado conceito popular, mas que, de acordo com o art. 4o da Lei n° 4.504/64, imóvel
rural é definido como "o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial.
Assevera que a Lei n° 8.629/93, por sua vez, define imóvel rural como "prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industriaF. Conclui
que o termo "prédio" serve tanto para o rural como para o urbano. Diz que o art. 3o, IV,
das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 limitou-se a mencionar a locação de prédio, de
modo a permitir o creditamento do aluguel de qualquer tipo de prédio. Argumenta que o
art. 110 do CTN proíbe que a lei tributária altere a definição e o alcance de conceitos de
direito privado, razão pela qual entende que é ilegal a limitada interpretação dos conceitos
de aluguel e prédio efetuada pela autoridade a quo.
No tópico "VI. Dos bens e serviços adquiridos de pessoas físicas", alega que "os
serviços de pessoas físicas mencionados (transporte de resíduos industriais - vinhaça -
para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizantes, armazenagem de
açúcar, etc.) também se enquadram perfeitamente no conceito de insumos".
No tópico "VII. Das Despesas de Exportação", aduz que não é possível
concordar com as glosas relativas às despesas com exportação, as quais, no entendimento
da fiscalização, não se referem a custos de frete ou armazenagem. Argumenta que as
notas fiscais entregues à fiscalização são relativas a serviços portuários, que geram o
direito ao crédito na condição de insumo.
Entende, ademais, que as "despesas com estadia", que são custos adicionais ao frete
pela demora no recebimento da mercadoria pelo terminal portuário, também encontram
amparo no inc. II dos arts. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assevera, também, que não pode se conformar com a glosa alusiva às despesas
com exportação excluídas por proporcionalidade, uma vez que tal exclusão viola o
princípio da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
No tópico "VIII. Do método de rateio", esclarece que não utiliza os métodos de
rateio previstos na legislação de regência do PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que esses
são aplicáveis apenas aos custos, despesas e encargos comuns. Afirma que quando é
possível a distinção dos custos, como no presente caso, torna-se uma faculdade do
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

contribuinte aplicar ou não o método de rateio previsto no art. 3°, § 8°, inc. II, da Lei n°
10.833/2003. Explica que a empresa utiliza a apropriação direta de créditos, ao passo que
documenta no Livro de Produção Diária a quantidade exata dos insumos adquiridos (cana
de açúcar) destinados à produção do açúcar (receitas sujeitas à não cumulatividade) e à
produção de álcool (receitas sujeitas ao regime cumulativo). Entende que, desse modo, é
arbitrária a aplicação pela RFB do rateio proporcional.
Ato contínuo, a DRJ – CURITIBA (PR) julgou a impugnação do contribuinte nos
termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITO. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Os bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos, razão pela qual as despesas incorridas na etapa agrícola não geram direito à
apuração de créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
COMBUSTÍVEIS. CRÉDITO.
Os gastos com combustíveis somente geram créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins no caso de serem insumos do processo produtivo do sujeito
passivo, o que não é o caso dos autos.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção de bens destinados à venda quando não representarem acréscimo de vida útil
superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, que sofrerem alterações em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, podem ser consideradas
insumos para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, devendo tais
requisitos estarem comprovados nos autos.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de bens destinados à exportação, quando suportadas
pelo exportador, geram créditos da contribuição, desde que os valores correspondentes
estejam segregados das demais despesas portuárias, já que não há previsão legal para o
desconto de créditos em relação a essas últimas.
ALUGUEIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Não existe previsão legal de créditos com gastos de locação de veículos, pois não estão
expressamente relacionadas no art. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais
autorizam apenas o crédito sobre despesas de aluguéis de "prédios, máquinas e
equipamentos", que não podem ser interpretados extensivamente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITO. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

Os bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos, razão pela qual as despesas incorridas na etapa agrícola não geram direito à
apuração de créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
COMBUSTÍVEIS. CREDITO.
Os gastos com combustíveis somente geram créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins no caso de serem insumos do processo produtivo do sujeito
passivo, o que não é o caso dos autos.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CREDITO.
As partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção de bens destinados à venda quando não representarem acréscimo de vida útil
superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, que sofrerem alterações em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, podem ser consideradas
insumos para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, devendo tais
requisitos estarem comprovados nos autos.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM
As despesas com armazenagem de bens destinados à exportação, quando suportadas
pelo exportador, geram créditos da contribuição, desde que os valores correspondentes
estejam segregados das demais despesas portuárias, já que não há previsão legal para o
desconto de créditos em relação a essas últimas.
ALUGUEIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Não existe previsão legal de créditos com gastos de locação de veículos, pois não estão
expressamente relacionadas no art. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais
autorizam apenas o crédito sobre despesas de aluguéis de "prédios, máquinas e
equipamentos", que não podem ser interpretados extensivamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de autos de infração de
PIS e COFINS não cumulativos, lavrados contra o Contribuinte acima identificado, referente ao
2o trimestre/2006, no qual a Autoridade Fiscal promoveu a glosa parcial dos créditos de PIS e de
COFINS por entender que apenas geram direito ao crédito os materiais e serviços utilizados
diretamente na produção ou fabricação do contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No que concerne ao critério de rateio utilizado pela Fiscalização no lançamento, a
Recorrente aduz que não se utilizou dos métodos de rateio previstos na Lei n° 10.833/03, uma
vez que esses são apenas aplicáveis aos custos, despesas e encargos comuns.
Quando e passível a distinção dos custos, como no presente caso, despesas e
encargos decorrentes de receitas cumulativas e não-cumulativas, torna-se uma faculdade do
contribuinte aplicar ou não o método de rateio previsto no art. 3o, § 8o, inciso II, da Lei no
10.833/03.
Afirma que a empresa utiliza a apropriação direta de créditos, ao passo que
documenta no Livro de Produção Diária (LPD) a quantidade exata dos insumos adquiridos (cana
de açúcar) destinados à produção de açúcar (receitas sujeitas a não-cumulatividade da
contribuição) e a produção de álcool (receitas sujeitas ao regime cumulativo), em consonância
como disposto na Nota Cosit no 42/2009.
Quanto a esse tema, entendo que se faz necessário que a Autoridade Fiscal se
pronuncie se os controles contábeis e fiscais da empresas são hábeis para propiciar uma
apropriação direta de créditos, com afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme
alegado pela Recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 2o
trimestre de 2006:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.875 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720348/2011-38

conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4. Por meio da análise, informar se a empresa possui um sistema de custos
integrado com a contabilidade capaz de propiciar uma apropriação direta de créditos, com
afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme alegado pela Recorrente; Em caso
positivo, deve ser refeito o cálculo dos créditos com base nessa conclusão.
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 1011
DF CARF MF
Original